Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754556-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores penhorados na origem. Alega o agravante, em síntese, que “em que pese a agravada tenha interposto recurso de agravo de instrumento contra a decisão de penhora, o efeito suspensivo foi denegado por este Eg. TJDFT, e mais ainda, os agravos foram julgados e desprovidos. Na mesma toada os recursos constitucionais foram inadmitidos” aduzindo, ainda, que “não foi atribuído efeito suspensivo a nenhum dos recursos interpostos pela agravada”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “para determinar a liberação imediata dos valores penhorados em favor do agravante”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo (gratuidade concedida no ID origem 146738883), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, inobstante a alegação do agravante no sentido de que a interposição de recurso especial não ostente efeito suspensivo ope legis, na forma do art. 1.029, § 5o, do CPC, também é possível se auferir do mesmo dispositivo que tal pedido pode ser feito pela parte na peça recursal. Considerando que na espécie, caso não vingue a admissibilidade do recurso especial interposto ou de eventual agravo em face de sua inadmissibilidade, o próximo ato é a liberação dos valores ao agravante, bem assim que não há risco de que tais valores não serão a ele eventualmente destinados, visto que já constritos em conta judicial, tem-se que não se verifica a urgência na liberação dos valores. Aparenta ser de bom alvitre que se aguarde ao menos a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e/ou seu agravo em face da inadmissibilidade pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em função da evidente irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão da tutela de urgência, o que é expressamente vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, em sede preliminar nesta instância recursal, não é recomendável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que se determine a liberação dos valores constritos na origem, seja pela irreversibilidade da medida, seja pela ausência da urgência e do risco ao agravante de que tal valor, acaso superada apreciação do pleito de efeito suspensivo no âmbito do recurso especial pela autoridade competente, na forma do art. 1.029, § 5o, do CPC – ou o defluência do respectivo prazo para solicita-lo. Por oportuno, consigno que a presente apreensão da matéria não importa em idêntica conclusão quando da apreciação do mérito recursal pelo Colegiado, após oportunizado o contraditório, bem assim à luz de eventuais novos desdobramentos fático-processuais no recurso previamente interposto e mencionado nas razões recursais. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator